Tribunal: TJSP
Processo: 2320455-05.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ausência de prova robusta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Mera identidade de sócios, similitude de objetos sociais e obtenção de cheques. Ausentes provas concretas de transferência irregular de ativos, cumprimento reiterado de obrigações alheias ou utilização da pessoa jurídica para fraudar credores.

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ausência de prova robusta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Mera identidade de sócios, similitude de objetos sociais e obtenção de cheques. Ausentes provas concretas de transferência irregular de ativos, cumprimento reiterado de obrigações alheias ou utilização da pessoa jurídica para fraudar credores. Decisão mantida. Recurso desprovido.